Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003886-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (APELADO), ADAILTON DIAS SANTOS - CPF: 441.951.171-00 (APELADO), OLINTO FERRAZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.142.421-87 (APELADO), GLEIDSON FERREIRA DE JESUS - CPF: 903.631.751-72 (APELADO), JOSE AUGUSTO OJEDA - CPF: 899.590.781-91 (APELADO), RODRIGO CELSO DE CAMPOS - CPF: 891.407.291-68 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 984.264.351-49 (APELADO), EMANUEL CAMPOS LADISLAU - CPF: 692.221.001-82 (APELADO), EBER PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.921.981-34 (APELADO), RODRIGO PEREIRA ALVES - CPF: 627.144.901-82 (APELADO), EUDES GARCIA DA SILVA - CPF: 877.707.411-49 (APELADO), EDUARDO TEIXEIRA PRATA - CPF: 953.576.531-00 (APELADO), FABIO HENRIQUE SANTOS - CPF: 836.280.961-20 (APELADO), ADONIRAN JOSE BARBOSA - CPF: 345.424.771-34 (APELADO), MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 844.261.441-91 (APELADO), DAMIAO SANTANA - CPF: 632.291.881-87 (APELADO), ELIAS DA MACENA MEIRA - CPF: 694.292.191-20 (APELADO), TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (APELADO), JOSE FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 879.062.601-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade de descontos realizados nos vencimentos de policiais militares representados pela associação autora, efetuados unilateralmente pela Administração Pública estadual, a título de restituição de valores recebidos em cumprimento provisório de sentença, sem prévio processo administrativo e sem observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a restituição administrativa de valores percebidos por força de decisão judicial provisória, com base no Tema 692 do STJ e no art. 302 do CPC; e (
ii
) saber se a Administração Pública pode realizar tais descontos diretamente na folha de pagamento, sem instauração de procedimento formal com garantia de contraditório e ampla defesa, mesmo tratando-se de verba alimentar.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de extinguir o feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita não prospera,
pois
a ação ordinária é meio hábil à proteção de direitos subjetivos e à declaração de nulidade de atos administrativos lesivos.

4. A devolução de valores pagos por decisão judicial precária, embora possível em tese, demanda observância do devido processo legal, não sendo legítima a adoção de medidas unilaterais pela Administração Pública que impliquem autoexecutoriedade.

5. O Tema 692 do STJ não autoriza, por si, o desconto administrativo direto, especialmente diante da natureza alimentar das verbas e da ausência de revogação da decisão judicial que embasou o pagamento.

6. A ausência de processo administrativo torna ilícita a conduta estatal, que desconsiderou as garantias do art. 5o, LV, da CF/1988 e os princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A restituição de valores recebidos em cumprimento provisório de sentença, ainda que possível, exige instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo admitidos descontos unilaterais pela Administração Pública. 2. O princípio da autotutela administrativa não autoriza, por si só, a prática de atos
autoexecutórios
que afetem vencimentos de natureza alimentar sem prévio procedimento formal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, representando seus associados.

Na origem, a entidade autora sustentou que os filiados, após obterem decisão judicial em cumprimento provisório de sentença que lhes reconheceu promoção retroativa à graduação de 3o Sargento, passaram a receber os correspondentes vencimentos e reflexos remuneratórios. Entretanto, em momento posterior, a Administração Pública estadual, valendo-se de parecer da Controladoria-Geral do Estado, promoveu descontos unilaterais em folha de pagamento, a título de restituição dos valores já recebidos, sem instaurar procedimento administrativo e sem lhes oportunizar contraditório e ampla defesa.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos descontos realizados, por entender configurada violação às garantias do devido processo legal e do contraditório, especialmente diante da natureza alimentar das verbas em questão. Condenou ainda o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação. Em suas razões, defende, em síntese, a legalidade dos descontos efetuados, invocando o princípio da autotutela administrativa, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 692, segundo o qual a reforma de decisão que antecipa efeitos da tutela implica a obrigação de restituição das verbas recebidas. Sustenta, ainda, a aplicação do art. 302 do CPC, que disciplina a responsabilidade do beneficiário pelos efeitos de eventual revogação da tutela provisória. Requer, de forma subsidiária, a extinção do processo sem resolução de mérito, sob alegação de inadequação da via eleita e de ausência de prova pré-constituída. Pede, por fim, que as intimações processuais sejam realizadas pessoalmente, via Portal Eletrônico.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios. Contudo, a Secretaria certificou a intempestividade das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação ordinária proposta pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, representando diversos associados, voltada a coibir descontos efetivados diretamente na folha de pagamento dos autores, sob o fundamento de restituição de valores percebidos em razão de cumprimento provisório de sentença que lhes reconhecera promoção retroativa a terceiro sargento e os correspondentes reflexos remuneratórios.

O juízo de origem declarou a nulidade dos descontos, reconhecendo a violação do devido processo legal e da garantia do contraditório, à vista da natureza alimentar das verbas e da inexistência de prévio procedimento administrativo, e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, em suma, a legalidade dos descontos à luz do princípio da autotutela e, principalmente, a aplicabilidade do Tema 692 do STJ — segundo o qual a reforma de decisão que antecipa efeitos da tutela impõe a devolução dos valores percebidos — além de invocar a cláusula de reversibilidade do art. 302 do CPC. Ao final, chegou a requerer, ainda, a extinção do processo sem julgamento de mérito por suposta inadequação da via eleita e falta de prova pré-constituída.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários. Registra-se, todavia, certidão noticiando a intempestividade das contrarrazões.

Exposto o quadro fático-processual, passa-se à análise do recurso.

No que tange aos pressupostos de admissibilidade, a apelação é cabível e, consideradas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, apresenta-se tempestiva e regularmente subscrita. O preparo é dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, nada havendo a obstar o conhecimento do recurso quanto a esses pontos.

Quanto às preliminares suscitadas nas razões do apelante, extinção sem exame do mérito por “inadequação da via eleita” e “falta de prova pré-constituída”, não prosperam. A via eleita é ação de conhecimento de rito ordinário, adequada para a declaração de nulidade de atos administrativos e para a tutela de direitos subjetivos decorrentes, com ampla dilação probatória se necessária. A menção à “prova pré-constituída” é própria do mandado de segurança e revela confusão conceitual com ação mandamental; não se exige, em ação ordinária, prova pré-constituída exauriente, e tampouco se identifica ausência de interesse processual. Ademais, a controvérsia está ancorada em documentos e em fatos incontroversos, como o pagamento por cumprimento provisório, o parecer da Controladoria e a execução de descontos sem instauração de processo administrativo. A sentença enfrentou adequadamente esses pontos, não havendo razão para extinguir o feito ou anular a prestação jurisdicional.

No mérito, a tese do apelante demanda uma distinção nítida entre duas ordens de ideias: de um lado, a natureza provisória de determinados pagamentos efetuados por força de decisão judicial não transitada em julgado e, de outro, os limites constitucionais e legais do poder de autotutela administrativa quando essa mesma Administração busca recompor valores já incorporados ao patrimônio de servidores, mediante descontos unilaterais em folha, sem o devido processo legal.

É certo que o ordenamento prevê a reversibilidade das tutelas provisórias e atribui ao beneficiário a responsabilidade por eventuais prejuízos, nas hipóteses do art. 302 do CPC. Também é certo que o STJ firmou orientação, no Tema 692, no sentido da possibilidade de restituição de valores percebidos em virtude de eventual reforma de decisão judicial natureza precária, sendo esta disciplinada com base em parâmetros de razoabilidade. Porém, é precisamente aqui que se impõe o método da interpretação sistemática e teleológica, a exigir a leitura conjugada dessas diretrizes com as garantias do art. 5o, inc. LV, da Constituição, e com a natureza alimentar das verbas em jogo, protegidas pelo art. 833, IV, do CPC.

A reversibilidade processual não autoriza, por si, que a Administração promova, de maneira unilateral e sem qualquer procedimento formal, o desfazimento fático e patrimonial de uma situação consolidada sob amparo jurisdicional. O Tema 692 trata da consequência jurídico-processual da reforma/revogação de decisão judicial, a ser implementada pela via própria ou nos mesmos autos, sob controle jurisdicional, ou, ao menos, mediante regular processo administrativo que assegure contraditório efetivo, sobretudo quando a recomposição se dá por descontos em verbas de caráter alimentar.

Registre-se que, no caso concreto, não há notícia de revogação judicial do provimento que ensejou os pagamentos; houve, em verdade, a execução administrativa de parecer da Controladoria-Geral do Estado, culminando na prática de descontos diretos nos vencimentos, à revelia do contraditório e da ampla defesa, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

Nessa moldura, a invocação do princípio da autotutela, embora de indiscutível presença no Direito Administrativo, não dispensa o devido processo legal quando a medida repercute direta e intensamente na esfera patrimonial do servidor. A autotutela não é cheque em branco para medidas
autoexecutórias
que importem, na prática, execução de pretenso crédito público sem título executivo, sem liquidez apurada e sem possibilidade de defesa, tanto mais quando a verba atingida tem natureza alimentar. A jurisprudência impõe que a Administração preceda tais medidas de procedimento formal, assegurando defesa do servidor, não sendo legítima a migração direta do parecer técnico para a glosa em folha.

A
ratio

decidendi
é robusta: a Administração poderia, em tese, buscar recomposição de valores se e quando presentes os pressupostos legais e processuais, mas não pode fazê-lo por via de fato administrativa, sem processo, em detrimento de verba alimentar e à margem do controle judicial.

Por isso, a distinção em relação ao Tema 692 é clara e suficiente: lá, a restituição decorre de alteração do panorama jurisdicional; aqui, sem demonstrar qualquer alteração no quadro jurisdicional, pretendeu-se deslocar o eixo da reversibilidade para o campo da autoexecutoriedade administrativa, sem o indispensável devido processo.

A alegação de que a devolução, prescindiria de processo administrativo também não se sustenta. Se a origem do pagamento foi jurisdicional, a reversão — quando cabível — deve igualmente submeter-se à via jurisdicional adequada, ou, no mínimo, a procedimento administrativo formal que assegure as garantias mínimas aos servidores, jamais por descontos unilaterais que, na prática, impõem ao servidor o ônus de litigar para reaver aquilo que lhe fora pago sob tutela judicial. A inversão dessa lógica vulnera a presunção de legitimidade de decisões judiciais em vigor e compromete a segurança jurídica.

De resto, o caráter alimentar das parcelas reforça o juízo de ilicitude dos descontos efetuados, pois não é dado ao administrador, por meio de ato interno, fixar parcela a ser abatida sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto ao pedido recursal de que as intimações se deem pessoalmente via Portal Eletrônico, anota-se que a própria sistemática do
PJe
já observa as prerrogativas da Fazenda Pública (
arts
. 183 e 270 do CPC), razão pela qual o pleito resta, na prática, satisfeito pelas rotinas do processo eletrônico, sem necessidade de comando específico nesta sede.

Ante o exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que declarou a nulidade dos descontos efetuados nos vencimentos dos autores, preservadas as demais disposições nela contidas.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais recursais, nos termos do inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025